Tribunal: TJES
Processo: 5000722-76.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000722-76.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO PAULO DANIEL LACERDA
COATOR: 2° VARA CRIMINAL DE IUNA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000722-76.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOAO PAULO DANIEL LACERDA

COATOR: 2° VARA CRIMINAL DE IUNA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO CONSENTIDO PELO PACIENTE. FLAGRANTE DELITO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de João Paulo Daniel Lacerda, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Iúna/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal na sua liberdade de locomoção.

O paciente está preso preventivamente em ação penal na qual responde por suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03.

O impetrante alega violação de domicílio, argumentando que policiais adentraram a residência do paciente sem mandado judicial ou autorização, requerendo a concessão de liberdade ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais a serem analisadas: (i) determinar a legalidade do ingresso dos policiais na residência do paciente sem mandado judicial, à luz do direito à inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, da CF/1988) e (ii) a existência de fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada dos policiais na residência do paciente ocorreu mediante seu consentimento, conforme termo de autorização assinado, além de se tratar de crime permanente, o que autoriza o ingresso no domicílio sem mandado judicial. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo consentimento válido ou situação de flagrante delito, não há violação do domicílio (AgRg no AREsp n. 1.485.245/GO, STJ, Quinta Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11/6/2019, DJe de 27/6/2019).

A prisão preventiva foi decretada com base na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, sendo a conduta do paciente voltada ao tráfico de drogas. A decisão encontra amparo na jurisprudência do STJ, que reconhece a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva como fundamentos idôneos para a custódia cautelar (AgRg no HC n. 755.801/SP, STJ, Sexta Turma, rel. Min. Olindo Menezes, j. 4/10/2022, DJe de 7/10/2022).

As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas ou suficientes para acautelar a ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e o risco de continuidade delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
:

O ingresso de policiais em domicílio para averiguação de crime permanente é válido quando há consentimento do morador ou flagrante delito.

A prisão preventiva é legítima quando devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente diante do risco concreto de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI. CPP, arts. 312 e 319. Lei nº 11.343/06, art. 33, caput. Lei nº 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.485.245/GO, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/6/2019, DJe de 27/6/2019; STJ, AgRg no HC n. 755.801/SP, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000722-76.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOAO PAULO DANIEL LACERDA

COATOR: 2° VARA CRIMINAL DE IUNA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

JO
Ã
O PAULO DANIEL LACERDA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Iúna/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente encontra-se preso em ação penal que apura suposta violação ao art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06 c/c Art. 12, da Lei nº. 10.826/03.

Sustenta, em síntese, que a ação policial deflagrada ocorreu em desconformidade com o artigo 5º, XI, da Constituição Federal, havendo clara violação de domicílio por parte dos militares.

Alinha que os policiais militares adentraram na residência do paciente sem autorização válida.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Em cotejo aos autos originários, verifico que o requerente é réu em ação penal que apura suposta transgressão ao artigo 33, caput da lei n° 11.343/06, c/c Art. 12, da Lei nº. 10.826/03.

De início, tenho que a ação policial ocorreu de forma lícita, não cabendo alegação de suposta violação ao asilo do coacto, isto porque:

“
[...] Conforme consta no APFD, policiais militares, receberam informações do serviço de inteligência que dava conta de que o autuado participa de grupo criminoso, exercendo a prática de traficância pela região dos fatos. Diante disso, a equipe se deslocou até a residência do autuado,
oportunidade que ele mesmo autorizou o ingresso em sua casa, mediante assinatura de termo de consentimento
, onde encontraram 02 barras de maconha enterradas debaixo de uma areia da construção e 10 munições calibre 380, bem como próximo ao local, na região de mata, foi encontrada 01 barra de maconha”.

O C. Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes ao narrado, já se manifestou pela legalidade do ato, nos seguintes termos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. CRIMES PERMANENTES. FLAGRANTE DELITO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. INGRESSO FRANQUEADO. LEGALIDADE DA MEDIDA. PROVA LÍCITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O mandado de busca e apreensão é desnecessário quando se trata de situação de flagrante delito por crime permanente, como no presente caso (tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo). 2. Embora o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, uma vez que, tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida (HC n.306.560/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015).

(...)
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 1.485.245/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 27/6/2019.)

Sendo assim, não constato violação ao domicílio do requerente, merecendo destaque que maiores apontamentos envolvendo as provas que permearam a abordagem policial não são compatíveis com o rito abreviado do
habeas corpus
, este que não admite revolvimento de matéria fática, cumprindo apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal.

Superado esse ponto, relembro que a preventiva é regulamentada pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em apreço o magistrado impetrado, ao discorrer sobre a necessidade da medida coercitiva, entendeu pela sua decretação frente a necessidade de se garantir a ordem pública, ameaçada,
in casu,
pelo risco de reiteração delitiva,
in verbis
:

“
(...
)
Conforme consta no APFD, policiais militares, receberam informações do serviço de inteligência que dava conta de que o autuado participa de grupo criminoso, exercendo a prática de traficância pela região dos fatos. Diante disso, a equipe se deslocou até a residência do autuado, oportunidade que ele mesmo autorizou o ingresso em sua casa, mediante assinatura de termo de consentimento, onde encontraram 02 barras de maconha enterradas debaixo de uma areia da construção e 10 munições calibre 380, bem como próximo ao local, na região de mata, foi encontrada 01 barra de maconha
(...)
Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.
(...)
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019 (...)
”.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o risco de reiteração delitiva como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE.

1. (...) 3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Por fim, quando ao questionamento sobre a qualificação do perito nomeado para a confecção do laudo provisório de constatação de drogas, como bem esclarece o douta Procuradoria de Justiça,
“a
Lei de Drogas exige que o laudo de constatação provisória seja feito por perito ou, na falta deste, por pessoa idônea. No caso em tela observamos que o referido laudo foi elaborado por um policial civil, deixando claro que o documento foi firmado por pessoa idônea, com conhecimento do assunto, haja vista as constantes apreensões de drogas realizadas”.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.